Tribunal: TJBA
Processo: 8040739-29.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040739-29.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VICENTE MARTINS DA SILVA e outros (30)

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

SR09

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA INAPTA A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DO FEITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. REJEITADAS.
MÉRITO. POLICIA
L

MILITAR

INATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO –
G
CET. VERBA NÃO INCORPORADA. LEI QUE GARANTE AO

IMPETRANTE

PROVENTO
S
EQUIPARADOS AO POSTO DE
1
º TENENTE
E MAJOR
. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Na atual sistemática do processo civil, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, quando destituída de elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Deferida a assistência judiciária gratuita.

2. A preliminar processual de ausência de prova pré-constituída, suscitada nos autos de ação mandamental ajuizada para assegurar a implantação da GCET em favor de Policiais Militares inativos cujos proventos são calculados sobre a remuneração integral da graduação de 1º Tenente e Major, deve ser apreciada com o mérito. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte.

3. Não merece prosperar a preliminar de necessidade de intimação dos Impetrantes para desistirem da ação mandamental, em razão de existir Mandado de Segurança Coletivo versando sobre a mesma matéria, porquanto a ação coletiva não impede que os interessados veiculem pretensões individuais. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte.

4. Na hipótese em que se está diante de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte.

5. O art. 92, III, do Estatuto da PMBA garantiu ao policial militar o direito de ter os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando for transferido para a reserva remunerada por tempo de serviço, constando nos BGOs anexados à inicial (IDs 21906302, 21906303, 21906304, 21906306, 21906307, 21906308, 21906309, 21906310, 21906312, 21906313, 21906314, 21906317, 21910468, 21910469, 21910470, 21910471, 21910473, 21910474, 21910475, 21910476, 21910477, 21910478, 21910479, 21910480, 21910481, 21910482, 21910483, 21910485, 21910486, 21910487, 21910488) que tal direito foi reconhecido pela Administração aos impetrantes, uma vez que, graduados como Sargento e Capitão, passaram à inatividade auferindo aposentadoria equiparada ao valor da remuneração do cargo de 1º Tenente e Major, respectivamente, integralmente. Importante salientar que, aos postos de Tenente e Major, correspondem o percentual da GCET, 125%, nos termos da Resolução nº 153/2014.

3. A remuneração dos policiais é resultante do somatório do soldo com as gratificações incorporáveis, constando, dentre elas, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, conforme consta expressamente ao art. 110-D do Estatuto dos Policiais Militares.

4. Contudo, em que pese a previsão originalmente instituída da Gratificação CET revelar aparência de verba relacionada ao serviço (“pro labore faciendo”), e dessa forma vinha sendo apreciada em processos similares, sabe-se que a Administração reconheceu o referido benefício a todos os policiais militares no efetivo exercício da atividade, distinguindo, tão somente, o percentual estipulado para cada cargo ou posto ocupado.

5. A partir do julgamento do Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, esta Seção Cível de Direito Público passou a reconhecer a
generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET,
diante da existência de certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia, atestando que: 1) os alunos a Soldados passam perceber a GCET após a conclusão do curso de formação; 2) não houve a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da vantagem; e 3) todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a GCET.

6.

Assim como reconhecido em relação à Gratificação de Atividade Policial – GAP, assegura-se a possibilidade de extensão do pagamento da CET aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

7. Considerando terem sido os autores transferidos para a reserva remunerada antes do ano de 2021, com direito à paridade, deve ser reconhecido em seu favor o direito à implantação da Gratificação CET, na forma do regramento legal aplicado à espécie, observando-se o posto e graduação que serviu de parâmetro para fixação dos seus proventos.

8. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

1
0
. Mandado de segurança conhecido.
Preliminares e
Pr
ejudiciais de mérito
rejeitadas. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8040739-29.2021.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

VICENTE MARTINS

DA SILVA, ADAILTON DE LIMA SANTOS, GILENO ISMAEL MENDES, JOSE JORGE SANTOS LIMA, SALOMAO BOMFIM BENEVIDES, LUIZ ALBERTO DOS SANTOS ANDRADE, MAURO SERPA BOMFIM, JOSE ALVES FERREIRA, CARLOS RABELO DOS SANTOS, EVERALDO CARMO PIRES, GILBERTO DE AGUIAR, PLINIO FELICIANO MACHADO, VANDIQUE SOUZA SANTOS, WALTER LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO BATISTA, JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, CESAR ALMEIDA MENDES, GILDASIO SANTOS DE JESUS, HAMILTON SILVA REIS FILHO, UBIRACI DOS SANTOS, RAIMUNDO FARIAS BORGES, DUCILEIDE CRUZ DOS SANTOS, DJALMA DE JESUS, EDVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DA ANUNCIAÇÃO, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, LOURIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA, ANTONIO DOS SANTOS, JORGE CARDOSO DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DE QUEIROZ e ESAU BATISTA LIMA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, POR MAIORIA, em
CONHECER a presente ação mandamental, e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA